Tribunal: TJMT
Processo: 1040503-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040503-37.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1040503-37.2023.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PROCESSO SELETIVO PARA JUIZ LEIGO. IMPUGNAÇÃO DA CORREÇÃO DAS PROVASDISSERTATIVA E DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
A
O EDITAL,
À
LEI OU
À
CONSTITUIÇÃO.
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos e
etc
;
Trata
-se
de
ação

nominada

como
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO C.C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA”,
promovida

por
LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS
em
face do ESTADO DE MATO GROSSO. De
proêmio

cabe

ressaltar
que,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é
dispensado
,
na

presente

sentença
, o
relatório
,
contudo
,
neste

decisum
,
serão

mencionados

os

elementos
de
convicção
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
. Pelos
motivos

acima

expostos
, é curial
salientar
que
o

feito

comporta

julgamento

antecipado
do
pedido
,
haja
vista que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Preliminar
de
Ilegitimidade

Passiva
do ESTADO DE MATO GROSSO
já

rejeitada
pela
decisão
sob ID
134982581 .
Sem
outras

questões

suscitadas

em

sede
de
preliminar
,
passo

ao

exame
do
mérito
da
celeuma
. O
Reclamante

tem

por

desiderato
o
quanto
segue (ID 126233259,
fls
. 12/13): “3) Nos
termos
do
Artigo
300 do CPC,
requer

seja

deferida
LIMINAR para que
o

Requerente

seja

nomeado

provisoriamente

ou

possa

ocupar

temporariamente

uma
das
vagas
de Juiz
Leigo

até
o
trânsito

em

julgado
da
presente

ação
, de modo a
mitigar

os

prejuízos

financeiros

decorrentes
da
demora
para o
processamento
e
julgamento
do
feito
,
salientando
inclusive que eventual
nomeação

provisória

não

acarreta

danos
a Fazenda Pública,
muito

pelo

contrário
, o
referido

órgão

Requerido

poderá se beneficiar da prestação de serviços com absoluta

dedicação
e
zelo
do
Requerente
, que
consequentemente

poderá

ajudar
a
desafogar
o Poder
Judiciário
do
seu

elevado
e
crescente

índice
de
demandas

judiciais

em

comparação
com o
número

limitado
e
desproporcional
de
servidores

públicos
;
Subsidiariamente
,
não

sendo

deferido
o
pedido

liminar
de
nomeação

provisória
,
requer

seja

determinada

liminarmente
a de SUSPENSÃO do
processo

seletivo
para
credenciamento
de Juiz
Leigo
da comarca de Cuiabá/MT e
Várzea
Grande – MT,
regulamentado

pelo

Edital
n. 01/2022-DF,
bem

como
,
seja

garantindo

em
favor do
Requerente
o
direito
de
ocupar

uma
das
vagas

pretendidas

até
o
trânsito

em

julgado
da
presente

ação
.”
Apregoa
o
Reclamante
,
na
exordial, que fora
desclassificado
ante
a

ausência
de
pontuação

mínima

na

prova

subjetiva
.
Alega
que
não

houve

justificativa
para a nota
atribuída
,
razão
pela qual
aduz

não

ter

oportunidade

ao

contraditório
e
a

ampla

defesa
para
opor

recurso
. Centra-
se a

demanda

em

verificar a regularidade da desclassificação do demandante no certame
para o cargo de Juiz
Leigo
,
conforme

edital
de
abertura
n. 01/2022-DF,
em

razão
da
ausência
de
pontuação

mínima
. O
edital
do
referido

processo

seletivo
previa
a

avaliação
e,
consequentemente
,
a

atribuição
de
pontuação

aos

candidatos
da
seguinte
forma: 14.1. A
prova

objetiva

valerá
de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos
. 14.2. A nota de
cada

questão
da
prova

objetiva
,
feita
com base
nas

marcações
da
folha
de
respostas
,
será

igual
a
cinco
(5)
pontos
,
caso
a
resposta
do
candidato

esteja

em

concordância
com o
gabarito

definitivo
da
prova
. 14.3. O
cálculo
da nota da
prova

objetiva

será

igual

ao

número
de
acertos

multiplicado

por
5 (
cinco
). 14.4.
Serão

eliminados
do
processo

seletivo

os

candidatos
que
obtiverem
nota inferior a 60 (
sessenta
)
pontos

na

prova

objetiva
de
seleção
. 14.5.
Os

candidatos
que
obtiverem
nota
igual

ou
superior a 60 (
sessenta
)
pontos

terão

corrigidas
as
suas

provas

práticas
de
sentença
. 14.6. A
prova

prática
de
sentença

valerá
de zero 0 (zero) a 100 (cem)
pontos
. 14.7.
Deverão
ser
considerados

na

avaliação
da
prova

prática
de
sentença
o
conhecimento

sobre
o
tema

jurídico
, a
utilização

correta
do
idioma

oficial
e a
capacidade
de
exposição
. 14.8.
Serão

eliminados
do
Processo

Seletivo

os

candidatos
que
obtiverem
nota inferior a 60 (
sessenta
)
pontos

em

cada

prova
. Mais a
frente
, no item 17, o
Edital

dispunha

acerca
dos
recursos

adiministrativos
a
serem

interposto

pelos

interessados
.
Vejamos
: 17.1. O
candidato

poderá

interpor

recurso
, no
prazo
de
até
02 (
dois
)
dias

úteis

após
a
publicação
do
edital
que
tornar

público
: a) o
indeferimento
de
inscrição
do
candidato
; b) o
gabarito

provisório
da
prova

objetiva
; c) o
resultado
da
prova

objetiva
; d) o
resultado
da
prova

prática
de
sentença
; e)
resultado
final. 17.1.1. O
candidato

poderá

solicitar
vista da
prova

prática
de
sentença
para a
Comissão
de
Apoio

ao

Processo

Seletivo
,
dentro
do
prazo

estipulado
no item 17.1.
conforme

os

meios

especificados no edital do resultado da prova de sentença
. 17.1.2. A vista da
prova

poderá
ser
concedida

por

procuração
, com
firma

reconhecida
,
devendo
o
procurador

apresentar

documento
de
identificação

válido
. 17.1.3. No
momento
da vista da
prova
, se
presencial
,
deverá
o
candidato

estar

acompanhado
de um
servidor
do Poder
Judiciário
. 17.2.
Os

recursos

serão

examinados
pela
Comissão
de
Apoio

ao

Processo

Seletivo
. 17.3. Se, do
exame
de
recurso
,
resultar

na

anulação
de
questão

integrante
da
prova
, a
pontuação

correspondente

a

esse
item
será

atribuída
a
todos

os

candidatos
,
independentemente
de
terem

recorrido
. Pois
bem
. Como se
vê
, o
próprio

edital

estabeleceu

uma

pontuação

mínima
a ser
atribuída

ao

candidato
de
acordo
com o “
tema

jurídico
, a
utilização

correta
do
idioma

oficial
e a
capacidade
de
exposição
”
entregue

na

prova
. E,
prevê

também
, que
caso
o
candidato

considerasse

equivocada
a
pontuação

atribuída
,
poderia

pedir
vistas da
correção
(que
foi

deferido
no
caso
dos autos),
bem

como

ingressar
com
recurso

administrativo
, o que
também fora observado pela comissão no caso do reclamante
. Nesse
cenário
,
resta

evidente
que a
reprovação
do
demandante

ocorreu

por

não

alcançar
a
pontuação

suficiente

na

prova

subjetiva
,
mediante

somatório
de
critérios

objetivos
e que
não

foram

satisfeitos
, tendo-
lhe

sido

assegurado

todos

os

direitos
e
prerrogativas

garantidos

aos

demais

participantes
,
incluindo
o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
já
que
pode

ter

acesso

ao

espelho
de
correção
,
bem

como

opor

recurso
. Recrudesce,
ainda
, o
fato
de que
todos

os

candidatos
do
certame

em

questão
se
submeteram

aos

mesmos

critérios
de
correção

em
que
o

reclamante
fora
submetido
,
em

observância

ao

princípio
da
isonomia
.
Destarte
,
diante
da
inexistência
de
ilegalidade

ou

irregularidade

na

correção
da
prova

subjetiva
,
não
é o
caso
de
anulação
do
ato
que
o

reprovou
. Por
fim
,
oportuna
a
leitura
dos
julgados
de
casos

análogos

ao

presente
: “APELAÇÃO CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR
Pretensão
do Autor à
anulação
da
reprovação

em
teste de
aptidão

física

em

concurso
para o
provimento
de cargos de Soldado PM de 2a Classe (
Edital
no DP - 2/321/21)
Sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

julgamento
do
mérito
,
nos

termos
do art. 485, VI, do CPC
Impossibilidade
Autor que
foi

reintegrado

ao

certame

em

razão
do
deferimento
da tutela de
urgência
-
Reprovação

em

fase

subsequente
-
Manutenção
do interesse processual -
Extinção

sem

análise
do
mérito

afastada
-
Possibilidade
de
julgamento

imediato
do
mérito
(art. 1.013, § 3o, I, do CPC) - Teste de corrida
realizado

em

terreno
plano com
marcações
,
conforme

previsto

em

Edital

Desnecessidade
de
inscrição
dos
avaliadores
no
Conselho
Regional de
Educação

Física
(CREF)
Inocorrência
de
ofensa
à
isonomia

Candidatos
do
concurso

submetidos

às

mesmas

condições

Ausência
de
ofensa
à
publicidade

Inexistência
do
dever
de
gravação
das
provas
Prova que
utiliza

critérios

objetivos
de
avaliação
-
Sentença

reformada
para
afastar
a
extinção

por

perda
do interesse processual e
julgar

os

pedidos

improcedentes
.
Apelação

parcialmente

provida
.” (TJSP;
Apelação

Cível
1028643-20.2022.8.26.0053; Relator (a): Ana
Liarte
;
Órgão

Julgador
: 4a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central - Fazenda Pública/
Acidentes
- 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento
: 09/10/2023; Data de
Registro
: 09/10/2023)
“
SERVIDOR ESTADUAL Concurso
público
Polícia Militar Soldado. Teste de
Aptidão

física
Corrida
Inaptidão

Possibilidade
: Teste de
aptidão

física

realizado

em

estrita

observância as regras do edital e sujeição de todos

os

candidatos
as
mesmas

condições
de
avaliação
.” (TJSP;
Apelação

Cível
1031462-27.2022.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques;
Órgão

Julgador
: 10a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central - Fazenda Pública/
Acidentes
- 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento
: 27/06/2023; Data de
Registro
: 27/06/2023) Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

pelo

reclamante

em
face do
requerido
, e,
por

consequência
, JULGO EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
,
na
forma do art. 487,
inciso
I, do CPC. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009. Publica-se. Intima-se Cumpra-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e
Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo

reclamante
,

sustentando
que:
a) se
submeteu

ao
teste
seletivo
para Juiz
Leigo
; b)
obteve

pontuação

máxima

na

primeira

fase
; c)
foi

desclassificado

na

prova
de
sentença
, visto que
era

necessário
o
limite
6 e
obteve

pontuação
5; d)
requereu

cópia
da
prova
e da
planilha
de
correção
,
sendo

atribuída
nota
sem

qualquer

justificativa

impossibilitando
o
exercício
da
ampla

defesa
e
contraditório
; e
e
)
apresentou

recurso

administrativo
, mas o
julgamento

foi

proferido
com
fundamentações

genéricas
e
padronizadas

igual

ao

julgamento
de outros
recursos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 216868212/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Intervenção
d
o Poder
Judiciário
no
teste seletivo
.
"
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
", cabendo
-lhe
examinar apenas
se houve violação do edital, de alguma lei ou da Constituição
(STF. Tema 485. Repercussão Geral RE 632853). Em igual sentido: STJ
AgInt
no RMS n. 69.682/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 27/11/2023; TJMT
N.U 1016851-98.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023 e TJMT N.U 8010094-15.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022.
Para o
reconhecimento
da
nulidade
é
necessário
que o
concurso

viole

claramente

regra

relevante

contida
no
edital
,
em
lei
ou

na

Constituição
e
,
no
presente

caso
,

não

há

evidência
de que
nenhuma
norma
foi

violada
.
Não cabe ao Poder Judiciário certificar se a banca examinadora
realizou
corretamente a avaliação da
s
prova
s
dissertativa e de sentença no processo seletivo para a função de Juízes Leigos.

Não

há

violação
da
ampla

defesa
e
contraditório

quando
a banca
examinadora

permite
que
o

candidato

tenha

acesso
a
sua

prova

dissertativa
e
à

planilha
de
correção
,
bem

como

oportunize

a

interposição
de
recurso

administrativo
e
obtenha
o
correspondente

julgamento
,
exatamente
como

ocorrido
no
caso
dos autos (ID 216867382, 216867384, 216867388/PJe2).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024